Tribunal: TJES
Processo: 0025428-21.2012.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2024-01-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0025428-21.2012.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ORLINDA MARIA DE JESUS

APELADO: COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS - EM LIQUIDACAO e outros

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
ORLANDINA MARIA DE JESUS
contra a r. sentença de fls. 530/540 (p. 262/282 - arquivo digital - vol 003), proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Serra/ES que, nos autos da ação de indenização proposta em face da
EXPRESSO SANTA PAULA LTDA e de COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS (em liquidação),
julgou improcedente o pedido autoral, condenando a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, restando os efeitos suspenso por ser a parte beneficiária da gratuidade da justiça.

Em suas razões recursais de fls. 559/570 (p. 320/342 - do arquivo digital - vol 003), a recorrente aduz que a Magistrada "a quo", ao proferir a r. sentença, não enfrentou detidamente as provas acostadas aos autos, principalmente os laudos médicos apresentados, bem como fotos e demais exames especializados anexados durante a instrução processual, corroborados pelo depoimento pessoal.

Defende que as perícias juntadas não correspondem à fiel prova dos acontecimentos e dos transtornos experimentados até os dias atuais,.

Assevera que houve cerceamento de defesa, na medida em que a sentença teve como base do laudo pericial, desconsiderando as demais provas dos autos.

Por fim, requer a reforma da sentença, no sentido de que seja a ação julgada inteiramente procedente.

COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS (em liquidação),
apresentou contrarrazões às fls. 572/580 (p. 6/22 - do arquivo digital - vol. 004), requerendo o não provimento do recurso.

EXPRESSO SANTA PAULA LTDA
apresentou contrarrazões às fls. 602/617 (p. 346/376 do arquivo digital - vol 003), pugnando pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO CONDUTOR

Conforme brevemente relatado, trata-se de Apelação Cível interposta por
ORLANDINA MARIA DE JESUS
contra a r. sentença de fls. 530/540 (p. 262/282 - arquivo digital - vol 003), proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Serra/ES que, nos autos da ação de indenização proposta em face da
EXPRESSO SANTA PAULA LTDA e de COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS (em liquidação),
julgou improcedente o pedido autoral, condenando a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, restando os efeitos suspenso por ser a parte beneficiária da gratuidade da justiça.

Em suas razões recursais de fls. 559/570 (p. 320/342 - do arquivo digital - vol 003), a recorrente aduz que a Magistrada "a quo", ao proferir a r. sentença, não enfrentou detidamente as provas acostadas aos autos, principalmente os laudos médicos apresentados, bem como fotos e demais exames especializados anexados durante a instrução processual, corroborados pelo depoimento pessoal.

Defende que as perícias juntadas não correspondem à fiel prova dos acontecimentos e dos transtornos experimentados até os dias atuais.

Assevera que houve cerceamento de defesa, na medida em que a sentença teve como base do laudo pericial, desconsiderando as demais provas dos autos.

Por fim, requer a reforma da sentença, no sentido de que seja a ação julgada inteiramente procedente.

As recorridas apresentaram contrarrazões.

Rememoro que a controvérsia recursal cinge-se em analisar a responsabilidade civil das requeridas no evento ocorrido dentro do transporte coletivo e, consequente direito à indenização por danos estéticos, danos morais e pensionamento vitalício.

Na origem a autora ajuizou a presente ação de indenização alegando que no dia 08/07/2011 sofreu uma queda dentro do transporte coletivo de propriedade do primeiro requerido, em razão de uma manobra brusca do motorista.

Narra a autora que em razão da queda teve lesões aparentes e no dedo médio da mão direita, o que vem lhe causando grandes transtornos físicos e psicológicos.

Segundo consta na petição inicial a fratura evoluiu com distrofia simpático reflexo, o que levou a autora ter dificuldades para realizar suas atividades laborais. Nesses termos, requereu a condenação da requerida na indenização pelos danos estéticos no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), danos morais no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) e, ainda, ao pagamento de dois salários mínimos por mês de pensionamento, a contar da data do acidente.

A empresa requerida Expresso Santa Paula, às fls. 55/77 (p. 108/152 do arquivo digital - vol. 001), por ocasião da apresentação da peça de defesa, arguiu, preliminarmente a necessidade de denunciação da lide da empresa Companhia Mutual de Seguros, tendo em vista a existência de contrato de seguros.

No mérito, a empresa requerida alegou que a parte autora não comprovou que foi lesionada em proporções que a impedisse o exercício de suas atividades, sendo que sequer demonstrou que laborava antes do evento.

Em decorrência do despacho de fls. 131 (p. 260 - do arquivo digital - vol. 001), a Companhia Mutual de Seguros compareceu em juízo apresentando contestação, conforme consta às fls. 135/155 (p. 268/308 do arquivo digital - vol. 001).

Pois bem. Após a devida instrução processual, sobreveio a r. sentença de fls. sentença de fls. 530/540 (p. 262/282 - arquivo digital - vol 003), na qual a d. magistrada
a quo
, rejeitou os pedidos descritos na inicial, tendo como fundamento a ausência de requisitos necessários para comprovar a responsabilidade da parte requerida (nexo de causalidade e dano suportado).

Além de tais considerações, destaco que a sentença recorrida analisou detidamente todos os pedidos formulados, tendo como base, inclusive, o laudo pericial de fls. 474/478 (p. 150/158 - do arquivo digital - vol. 002), o qual concluiu acerca da inexistência da incapacidade laborativa, senão vejamos:

9 -CONCLUSÕES

Com base nos elementos e fatos expostos e analisados, conclui-se:

• Pencianda portadora de alterações ortopédicas degenerativas em ombro direito, não limitantes e sem incapacidade.

• Ausência de doenças autoimunes, reumatológicas ou alterações psiquiátricas.

Por oportuno, transcrevo, ainda, trecho da r. sentença para melhor compreensão:

Nos autos, restou devidamente comprovado que o acidente ocorrido com a requerente aconteceu durante a prestação do serviço da requerida, em razão da queda dentro de transporte coletivo, e portanto, houve demonstração da conduta.

Porém, não houve comprovação do nexo de causalidade e do dano suportado pela requerente, de modo a justificar o pensionamento civil almejado na presente demanda.

Os laudos periciais realizados na requerente são claros a informar que inexiste incapacidade laborativa da requerente, não restando comprovada a limitação necessária para acolhimento do pedido de pensionamento civil.

Na perícia mais atual, verificou-se ainda das respostas dos quesitos que as alterações ortopédicas são degenerativas compatível com a idade da requerente, não limitantes. Não possuindo as lesões como causa o acidente ocorrido no ônibus - fI. 479.

Pois bem, considerando os argumentos do d. Magistrado de origem, não vejo razão para reformar a sentença objurgada. Explico.

A respeito do presente tema, anoto que a responsabilidade objetiva das empresas concessionárias de serviço de transporte coletivo de passageiros exige a demonstração do dano e do nexo de causalidade, o que, no caso sub examine, não restou comprovado.

Na hipótese em apreço, apesar de ser incontroversa a queda da autora no interior do ônibus (conduta), não há qualquer prova robusta a embasar a pretensão autoral no que tange a condenação da parte requerida ao pagamento de danos estéticos, morais, nem mesmo pensionamento “ad eternum”.

A razão dessa assertiva reside no fato de que, pela detida análise dos autos, não restou comprovado o nexo causal, que pudesse dar ensejo à responsabilização da empresa de transporte coletivo, nem mesmo o dano indenizável, pois a prova produzida é insuficiente para demonstrar a ocorrência de lesão à sua integridade física.

Anoto que nos termos do art. 371 do Código de Processo Civil, “o juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento”.

Portanto, incumbe ao Magistrado, como destinatário final da prova, atribuir à prova o valor que julgar pertinente, desde que o faça de forma proporcional, razoável e fundamentada, em atenção ao princípio do livre convencimento motivado, como no caso sob exame.

Acrescento, ainda, que a prova pericial produzida nos autos foi realizada de forma escorreita, pois além de confeccionado por profissional habilitado, se mostra
capaz de elucidar o suposto dano alegado pela autora e seus reflexos.

Demais disso, a mera discordância das conclusões do
laudo

pericial
apresentado não justifica a alegação de cerceamento de defesa, como quer fazer crer a parte recorrente, pois, como dito alhures, o juiz é o destinatário da prova e a ele cabe decidir a respeito dos elementos necessários à formação do seu convencimento.

Assim, diante da ausência de falha na prestação do serviço, da inexistência de comprovação de dano e nexo de causalidade, não há que se falar em indenização em favor da parte autora em decorrência do evento ocorrido no interior do transporte coletivo.

A respeito do presente tema, destaco a orientação deste e. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. REJEIÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. NEXO DE CAUSALIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA RATIFICADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O requisito da regularidade formal, afeto ao princípio da dialeticidade, uma vez obedecido, fixa os limites de atuação da corte recursal e permite ao recorrido elaborar contrarrazões, viabilizando a observância do princípio do contraditório, panorama atendido pelas razões de recurso. Preliminar rejeitada. 2. Conjugação dos artigos 186 e 927, ambos do CC/02 e 14, do CDC, não afasta a conclusão de que, conquanto o regime de responsabilidade civil a que está jungida apelada VIAÇÃO REAL opere-se de forma objetiva e, nesse diapasão, dispense a comprovação de culpa, persiste a necessidade de demonstração dos demais pressupostos, a saber, conduta, dano e nexo de causalidade, o que, no caso sub examine, não restara comprovado. 3. Apelação conhecida e desprovida. (TJES. Data: 23/Aug/2023. Órgão julgador: 3ª Câmara Cível. Número: 0009516-27.2014.8.08.0011. Magistrado: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS. Classe: APELAÇÃO CÍVEL).

APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. TRANSPORTE COLETIVO. QUEDA NO INTERIOR DO VEÍCULO. LAUDO PERICIAL. CONCLUSÃO QUE AS DORES E LESÕES DECORREM DE DOENÇA DEGENERATIVA. AUSÊNCIA NEXO ETIOLÓGICO PERITO. ESPECIALIDADE. IMPUGNAÇÃO TARDIA. DANO MORAL NÃO COMPROVADO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A teor do art.734 do Código Civil e art.37, §6º da Constituição Federal, é objetiva a responsabilidade do transportador de passageiros, contudo, para que seja reconhecido o dever de indenizar, incumbe ao usuário comprovar a ocorrência do evento lesivo, o dano suportado e o nexo de causalidade entre este e a falha no serviço prestado pela empresa demandada. 2.
Hipótese dos autos, que a despeito da incontroversa queda da apelante no interior do veículo da transportadora em decorrência de manobra brusca do seu motorista, a prova pericial conclui que as dores e lesões declinadas na exordial decorrem de doença degenerativa, rompendo, assim, o nexo etiológico e o dever de indenizar
. 3. Nos termos do art.465, §1º do CPC, a eventual ausência de qualificação técnica do perito nomeado pelo juízo deve ser alegada pela parte na primeira oportunidade que lhe couber manifestar-se nos autos, após cientificada da nomeação, sob pena de preclusão. 4.
Não configura dano moral a queda no interior de ônibus coletivo sem repercussões relevantes nos direitos da personalidade do u
suário, a exemplo da sua liberdade, honra e reputação. 5. Recurso desprovido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso , nos termos do voto do Relator. (TJES, Classe: Apelação Cível, 011170147737, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator Substituto : MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 14/02/2022, Data da Publicação no Diário: 21/03/2022)

Diante desses fundamentos, não vejo razões para alterar o entendimento exarado pelo magistrado
a quo
, razão pela qual
CONHEÇO
do recurso para
NEGAR-LHE PROVIMENTO.

Deixo de majorar os honorários advocatícios considerando que já foram fixados no parâmetro máximo pelo Juízo de origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.
Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS ESTÉTICOS, DANOS MORAIS. PENSIONAMENTO VITALÍCIO. QUEDA NO INTERIOR DE TRANSPORTE COLETIVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DAS EMPRESAS CONCESSIONÁRIAS DE SERVIÇO DE TRANSPORTE COLETIVO. CONDUTA PRESENTE. AUSÊNCIA DE DANO E NEXO DE CAUSALIDADE. LAUDO PERICIAL INCONTROVERSO. SEM LIMITAÇÃO PARA ATIVIDADE LABORATIVA. DANOS NÃO COMPROVADOS.
RECURSO DESPROVIDO.

1)
A
controvérsia recursal cinge-se em analisar a responsabilidade civil das requeridas no evento ocorrido dentro do transporte coletivo e, consequente direito à indenização por danos estéticos, danos morais e pensionamento vitalício.

2)
Na origem a autora ajuizou a presente ação de indenização alegando que no dia 08/07/2011 sofreu uma queda dentro do transporte coletivo de propriedade do primeiro requerido, em razão de uma manobra brusca do motorista, o que lhe causou grandes transtornos físicos e psicológicos.

3)
A sentença recorrida analisou detidamente todos os pedidos formulados, tendo como base, inclusive, o laudo pericial, o qual concluiu acerca da inexistência da incapacidade laborativa,

4)
A responsabilidade objetiva das empresas concessionárias de serviço de transporte coletivo de passageiros exige a demonstração do dano e do nexo de causalidade, o que, no caso sub examine, não restou comprovado. Na hipótese em apreço, apesar de ser incontroversa a queda da autora no interior do ônibus (conduta), não há qualquer prova robusta a embasar a pretensão autoral no que tange a condenação da parte requerida ao pagamento de danos estéticos, morais, nem mesmo pensionamento “ad eternum”.

5)
Nos termos do art. 371 do Código de Processo Civil, “o juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento”. Portanto, incumbe ao Magistrado, como destinatário final da prova, atribuir à prova o valor que julgar pertinente, desde que o faça de forma proporcional, razoável e fundamentada, em atenção ao princípio do livre convencimento motivado, como no caso sob exame.

6)
Diante da ausência de falha na prestação do serviço, da inexistência de comprovação de dano e nexo de causalidade, não há que se falar em indenização em favor da parte autora em decorrência do evento ocorrido no interior do transporte coletivo.

7)
Recurso conhecido e não provido
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.